Tribunal: TJDFT
Processo: 0707055-63.2022.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CURSO DE INFORMÁTICA. ALUNA COM TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS – FREQUÊNCIA APENAS NOS PRIMEIROS DIAS – SUCESSIVOS TRANCAMENTOS QUE CULMINARAM NA RESCISÃO CONTRATUAL – JUSTO MOTIVO. COMPENSAÇÃO DOS VALORES PAGOS COM O VALOR DA MULTA CONTRATUAL. JUSTA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA – DANO MORAL AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 6o da Lei n. 9.099/95 dispõe: “O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.”
2. As partes celebraram em janeiro de 2021 contrato de prestação de serviço e de aquisição de material, cujo objeto estava voltado para o aprendizado de informática (operador de computador avançado) da filha da parte autora, L.C.O.S, então com 23 anos. A aluna cursou as duas primeiras semanas de aula e em seguida ficou impossibilitada de participar em função de problemas psiquiátricos que culminaram com a tentativa frustrada de suicídio e internação em leito de UTI em junho em 2021. No decorrer dos meses que se seguiram da contratação foram realizados inúmeros pedidos de trancamento de matrícula, decorrentes do quadro clínico de saúde mental da filha da parte autora. Ainda no decorrer do ano de 2021 o nome da parte autora foi inscrito em cadastro de proteção ao crédito.
3. A pretensão da parte autora é a declaração de inexistência de débito e a indenização por danos extrapatrimoniais.
4. A defesa da requerida, ora recorrente, tem por fundamento o contrato de prestação de serviços e a multa contratual em valor equivalente a uma mensalidade.
5. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência do débito com a condenação da requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.
6. Como relatado acima, a cobrança promovida pela parte requerida tinha origem no contrato que foi celebrado entre as partes. Referida empresa inclusive reconhece os pagamentos efetuados pela contratante até 24/03/2021, apesar de a aluna somente ter assistido aulas até o dia 22/02/2021. Igualmente se reconhece que nas trocas de mensagens que se sucederam era relatado o estado de saúde da aluna.
7. Nesse cenário, não há como se reconhecer que os sucessivos trancamentos de matrícula que culminaram na rescisão contratual tenham ocorrido de forma imotivada por parte da consumidora, em razão do quadro de saúde mental da aluna. Igualmente se reconhece que a empresa contratada teve custos ao disponibilizar material e aulas e que, portanto, também precisa ser remunerada por isso.
8. Assim, a par das peculiaridades noticiadas no curso da execução contratual, tenho que se mostra suficiente como remuneração pelos serviços prestados e disponibilizados pela requerida, os pagamentos já realizados até então. O que por conclusão, afasta a cobrança da multa contratual, dada sua natureza indenizatória.
9. Como a multa contratual tinha origem regular e a compensação dos pagamentos foi reconhecida judicialmente, não pode a empresa ser penalizada em indenizar por danos morais, dada a regularidade do ato em sua origem.
10. Dito de outra forma, os valores pagos pela consumidora até então são devidos e devidamente compensados como forma de amenização dos prejuízos experimentados pela empresa, aí incluída a multa contratual, não se falando de indenização por danos morais dada regularidade do ato em sua origem.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Para reformar em parte a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.